Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MODIFICAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para imediata modificação do lar de referência de criança (paterno para o materno) e definição do regime de convivência paterno.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante sustenta que viajou para outro país temporariamente, a trabalho, com o consentimento e apoio prévio da parte agravada, com o intuito de, posteriormente, toda a família se estabelecer no estrangeiro; (ii) narra que em razão de mudança no comportamento da parte agravada com relação à família e aos planos iniciais, abandonou seu trabalho e retornou imediatamente para o Brasil; (iii) a parte agravante deflagrou ação de guarda compartilhada com pedido de tutela de urgência para modificação do lar de referência da criança em seu favor e definição do regime de convivência paterno; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para o imediato deferimento da alteração do lar de referência da criança (do paterno para o materno) bem como para a modificação do regime convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A definição do regime de guarda e convivência deve observar prioritariamente o princípio do melhor interesse da criança, que orienta a atuação jurisdicional nas relações familiares envolvendo crianças e adolescentes (CF, art. 227; Lei n.o 8.069/90, arts. 3o e 4o)
5. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro, mesmo na ausência de consenso entre os genitores, porém a definição concreta do lar de referência demanda análise das circunstâncias fáticas e do contexto familiar da criança (CC, arts. 1.583, §2o, e 1.584, §2o).
6. A concessão da tutela de urgência fundamenta-se na demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade do direito (CPC, artigo 300).
7. A modificação do lar de referência de criança em tenra idade constitui medida sensível que recomenda prévia instrução probatória, com contraditório e eventual produção de prova técnica, como estudo psicossocial, a fim de evitar interferência precipitada na esfera jurídica indisponível do menor (CC, art. 1.585).
8. Embora o estudo psicossocial seja urgente, essa necessidade está suprida pela prioridade legal atribuída aos processos que envolvem crianças e adolescentes (Lei n.o 8.069/90, art. 152, § 1o; e CPC, art. 1.048, II). Ausente fundamento excepcional que justifique interferência extraordinária na marcha processual (já prioritária) ou antecipação de etapas, sobretudo diante de outras demandas submetidas ao mesmo regime prioritário.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 300 e 1.019, I, art. 1.048, II; CC, arts. 1.583, §2o, 1.584, §2o, e 1.585; Lei n.o 8.069/90, arts. 3o e 4o, e 152, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009033, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 12.06.2025; TJDFT, acórdão 1221733, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 11.12.2019; TJDFT, acórdão 1208616, rel. Desa. Ana Cantarino, Oitava Turma Cível, j. 09.10.2019; TJDFT, acórdão 2001802, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, acórdão 2018676, rel. Des. Hector Valverde Santana, Segunda Turma Cível, j. 02.07.2025.